Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-16.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000118-16.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HONORÁRIOS FIXADOS PARA O DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE E LÍDIMA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PLEITO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA, COM PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Caso em exame.

1. Trata-se de recurso do Estado da Bahia, interposto em face da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, que prestou assistência jurídica a réu que foi denunciado pela prática do crime de lesões corporais perpetradas no âmbito de violência doméstica e que restou absolvido da imputação, tendo o referido advogado apresentado resposta à acusação, comparecido e participado de audiência de instrução, oferecido alegações finais orais e, após a prolação de sentença, oposto embargos de declaração.

II – Questão em discussão.

2. As preliminares de nulidade aduzidas já foram reiteradamente analisadas por esta Turma julgadora e rejeitadas, diante da lídima competência do Juízo Criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado em ação penal, bem como diante da ausência de prejuízo ao apelante, conquanto embora não tenha sido intimado antes da prolação de sentença, todas as suas insurgências foram expostas em sede recursal.

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatívos revela-se devido e adequado.

III - Razões de decidir.

3. Quanto à nomeação do defensor dativo, consta nos parágrafos do art. 5º, da Lei 1.060/50 a previsão de que este será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da ordem dos advogados, sendo o caso dos autos, conforme extrai-se do sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no link:<https://www.defensoria.ba.def.br/atendimento/postos-de-atendimento/>, no qual infere-se inexistência de posto de atendimento da Defensoria Pública da Bahia na Comarca de Gandu-BA. Não há dúvidas, portanto, acerca da obrigação do Estado da Bahia em arcar com os honorários advocatícios do defensor dativo que foi nomeado na presente ação penal.

4. De acordo com o entendimento perfilhado pelo E. STJ no
Tema Repetitivo nº 984
, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de estabelecer o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

5. Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 85, §2º, que, para a fixação de honorários advocatícios, deverão ser observados: "I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

6. Nesse cenário, consoante entendimento que venho adotando em processos congêneres, considerando o trabalho efetivamente prestado pelo profissional, bem como a circunstância de se tratar de remuneração devida por um múnus público e não decorrente de um contrato de prestação de serviços advocatícios, tem-se que o valor arbitrado no presente caso, no importe de R$ 17.599,87 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), revela-se excessivo, pois, embora o causídico tenha oferecido a defesa prévia, participado da audiência de instrução, apresentado alegações finais orais, oposto embargos de declaração, e a sua atuação processual ocorrera no período de 06/02/2022 a 16/10/2024, o presente feito não apresenta maior complexidade.

7. Isto porque, embora a tese defensiva tenha sido acolhida e o réu tenha sido absolvido do crime imputado, a autoria e materialidade delitivas não foram devidamente esclarecidas nos autos, inexistindo prova judicializada, conquanto a vítima faleceu antes da realização da audiência de instrução e julgamento e, a despeito da presença do Laudo de Exame de Lesões Corporais, o perito cingiu-se a responder positivamente à primeira pergunta, consistente na presença de ofensa à integridade corporal, ou à saúde da vítima examinada, não apresentando, contudo, o complemento obrigatório a tal resposta, consistente na descrição acerca de qual(is) teria(m) sido a(s) lesão (ões) perpetrada(s).

8. Deste modo, considerando que ainda não foi elaborada, no Estado da Bahia, uma Tabela contendo a previsão dos honorários devidos ao defensor dativo, bem como que a atual Tabela de honorários advocatícios da OAB/BA prevê, em seu item 13.9, o valor de R$24.841,72, relativo à "Defesa em procedimento comum (desde a denúncia até a publicação da sentença)", e ainda, considerando os valores previstos para os mesmos serviços, na Resolução conjunta nº 003 de 04 de maio de 2023 do Estado do Rio Grande do Sul (R$ 750,00); na Resolução Conjunta nº 015/2019 do Estado do Paraná (R$1.800,00 a R$2.000,00) e na Tabela de Honorários do Advogado Dativo do Estado de Minas Gerais, disponibilizada pela OAB/MG (R$1.621,70); entendo que assiste razão ao apelante quanto ao pedido de redução dos honorários arbitrados, devendo ser atribuída à totalidade dos serviços prestados pelo advogado o valor de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), que se revela adequado ao caso em apreço.

9. Outrossim, em relação ao pedido do defensor dativo, em sede de contrarrazões, no sentido de que o apelante seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, tem-se, primeiramente, que o presente recurso é exclusivo do Estado da Bahia, sendo que a manifestação do referido advogado se deu em nome próprio, e não visando a defesa do acusado. Por outro lado, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no âmbito do processo penal, em se tratando de Ação Penal Pública, razão pela qual o referido requerimento do Apelado se mostra improsperável.

IV - Dispositivo e Tese.

10. São devidos
honorários
ao defensor dativo, que foi nomeado em razão da ausência ou insuficiência de atuação da Defensoria Pública na comarca em que tramita a respectiva ação penal, entretanto estes não serão fixados nos mesmos valores sugeridos na Tabela publicada pela Ordem dos Advogados, uma vez que não se trata de remuneração decorrente de um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre particulares e sim de hipótese múnus público remunerado. Razão pela qual, diante da ausência de tabela própria, no Estado da Bahia, com valores sugeridos a título de honorários pelos serviços prestados por dativo, serão ponderados os valores fixados nas tabelas específicas que foram publicadas nos demais estados federativos.

11. Assim, conhece-se, rejeita-se a preliminar de nulidade e, no mérito, julga-se parcialmente provido o presente apelo, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários devidos pelo Estado da Bahia para o defensor dativo nomeado, de R$ 17.599,87 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), considerando, nesta remuneração, todos os serviços prestados pelo profissional, uma vez que, em procedimento ordinário, elaborou a defesa prévia do acusado, compareceu e participou da audiência de instrução, ofereceu as alegações finais orais e opôs embargos de declaração em face da sentença proferida em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados: Resolução da Defensoria Pública do Estado da Bahia nº 11 de 7 de outubro de 2019, art. 4º; CPP, art. 563; Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, art. 22, §1º; Lei 1.060/50, art. 5º; CPC, art. 85, §2º; Resolução conjunta nº 003 de 04 de maio de 2023 do Estado do Rio Grande do Sul; Resolução Conjunta nº 015/2019 do Estado do Paraná; Tabela de Honorários do Advogado Dativo do Estado de Minas Gerais, disponibilizada pela OAB/MG referente ao ano 2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, REsp 893342 / ES, Rel. Min. José Delgado, DJ 02/04/2007; STJ. AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013; STJ. Segunda Turma, REsp 875770 / ES, Rel. Min. Carlos Fernando Matias, DJ 04/08/2008; STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 1.687.712/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019; STJ. AgRg no REsp n. 2.049.228/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023; STJ. AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; STJ. AgInt no REsp n. 1.851.141/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 17/11/2020; STJ; AgInt no REsp 1770345 / SC; Rel Min Raul Araujo; 4ª Turma; Data do Julgamento: 10/05/2021; STJ. EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DE PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

AP. 0000118-16.2017.8.05.0082 – GANDU

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0000118-16.2017.8.05.0082
da Vara Criminal da Comarca de Gandu - BA, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
DEFENSOR DATIVO MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES (OAB/BA Nº 55203)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento,
em conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade e dar parcial provimento à presente Apelação
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator